Tribunal: TJMT
Processo: 1013873-17.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013873-17.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA ODIVA DA SILVA FRANCA - CPF: 549.930.751-20 (APELADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINARES
DO MUNÍCIPIO CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA –
AFASTADAS
– ATENDIMENTO MÉDICO –
DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇAÕ DE CIRURGIA URGENTE
EM PACIENTE COM ESTADO GRAVE DE SAÚDE –
EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

A omissão dos Apelantes restou configurada quando
a uma,
o Município mesmo sabendo da necessidade imediata da cirurgia e mesmo sabendo que não havia condições de realizar a cirurgia em sua estrutura, demorou dez dias para informar a família do paciente
, e duas:
o não cumprimento da decisão judicial pelo Estado de Mato Grosso.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal
, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

Sucumbência recíproca. Tendo o Requerente decaído em parte dos pedidos formulados na exordial, ou seja, a metade, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Cuiabá
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá -MT, que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais e Materiais n.
1013873-17.2018.8.11.0041
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando solidariamente os Requeridos ao pagamento
de indenização a título de
danos morais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
acrescidos de juros de mora contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. Condenou-os ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, aos quais fixou no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos temos do §3º, I, do art. 85 do CPC/2015.

O Município de Cuiabá, em suas razões, id. 39355638, alega em preliminar cerceamento de defesa, pelo fato do magistrado singular ter julgado de forma antecipada, por entender que os fatos versam de fatos exclusivamente de direito e com isso não intimou as partes para produção de provas que entendessem serem cabíveis.

Alega também quanto a sua ilegitimidade passiva, pois quando o evento morte aconteceu o paciente não mais se encontrava sob sua responsabilidade, combatendo que o
fato de não ter havido continuidade no processo de cirurgia, como sendo uma omissão e descaso do Município para com o tratamento, foi na verdade necessário, uma vez que o paciente não possuía quadro clínico estável, o que inviabiliza totalmente a execução de uma cirurgia.

No mérito, aduz que não
há que se falar em responsabilidade objetiva da Administração Pública no presente caso, uma vez que não restou demonstrada culpa bem como nexo de causalidade.

Alternativamente, assevera que a sentença deixou de observar a razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
fixado a titulo de danos morais, devendo o valor arbitrado em primeiro grau ser reduzido.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos aos Ids. 39355642.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões, id. 39355643, também alega
ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta omissiva/comissiva por parte do Estado de Mato Grosso e a morte do filho da apelada, aduzindo em síntese que não é o responsável pela administração e/ou fiscalização do Hospital Geral Universitário, afirmando que o hospital é conveniado ao SUS, sendo de responsabilidade do Município sua fiscalização e controle.

Aduz ainda que
nos autos não há prova alguma de que a morte do filho da apelada foi causada por qualquer omissão por parte do Estado de Mato Grosso.

Por fim, alternativamente requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, requer a sucumbência recíproca pela parte autora ter sido sucumbente quanto ao primeiro pedido, e que sentença também deve ser reformada, quanto ao índice de correção monetária, pois, determinou que a correção monetária fosse feita pelo
IPCA
devendo aplicar o
IPCA-E.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Cuiabá
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá -MT, que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1013873-17.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando solidariamente os Requeridos ao pagamento de indenização a título de
danos morais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
acrescidos de juros de mora contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ. Condenou-os ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, aos quais fixou no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos temos do §3º, I, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, ressai dos autos, que a apelada é mãe de Marcelo Benedito de França, o qual foi internado no dia 21/05/2015 na UTI do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá com diagnóstico de Aneurisma Tóraco-Abdominal2 com risco de morte, e ante a gravidade do caso, o médico responsável informou a necessidade de se proceder com imediato tratamento cirúrgico.

Narra que seu filho deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá
em 21/05/2015
, na UTI, após diagnosticado e sendo prescrito realização de cirurgia,
sendo informado naquele momento que não havia qualquer previsão para a realização da cirurgia,
e posteriormente,
após 13 dias de internação na UTI,
aguardando o procedimento cirúrgico, ao questionar novamente a direção do pronto socorro,
obtiveram a resposta de que o procedimento cirúrgico não havia sido realizado em razão da instabilidade do quadro clinico apresentado pelo paciente.

Aduz também que foi
informada pelo diretoria do Pronto Socorro de Cuiabá que àquela unidade não possuía condições físicas e mecânicas para realização da cirurgia, sendo então encaminhado o paciente ao Hospital Geral Universitário – HGU.

Pontua que apesar de o
encaminhamento para o HGU
ser realizado sob o pretexto de se proceder com a referida cirurgia naquele local,
o paciente sofreu com nova negativa, sob afirmativas de que o hospital não teria condições financeiras para custear o referido tratamento, bem como, o Sistema Único de Saúde não teria autorizado à realização do referido procedimento.

Diante da inércia do Ente Público, procurou o Poder Judiciário, e mesmo diante de
decisão judicial, prolatada no dia
02/06/2015
, determinando a imediata realização do procedimento cirúrgico
, o segundo apelante-
Hospital Geral agiu com desídia e deixou de proceder com o devido tratamento clinico ao paciente, descumprindo inclusive, ordem judicial
, o que fez com que a apelada denunciasse novamente ao Judiciário, tendo então o juízo expedido nova ordem Judicial.

Narra ainda na exordial,
que passados 30 (trinta) dias da ciência da ordem judicial determinando a imediata cirurgia,
o Hospital Geral Universitário emitiu o relatório médico encaminhando o paciente para Tratamento Fora do Domicilio — TFD, mesmo não sido autorizado pelo médico responsável, ou seja contrariando prescrição médica, de quem realmente detinha condições de avaliar o paciente
.

Com o tempo, seu estado de saúde fora piorando, e o mesmo
veio a óbito no dia 24/07/2015
.

Diante disso, pleiteia indenização por danos morais e materiais.

Passo a análise das preliminares.

(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da alegada ilegitimidade passiva
.

O Município Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização para a realização do procedimento cirúrgico bem como a sua demora e a demora não gera obrigação em indenizar a apelada em solidariedade com o Estado, acrescentando que quando aconteceu a morte, o paciente estava no Hospital Geral, que diz ser gerido pelo ente estatal.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo disponibilizar o tratamento adequado ao filho da autora, uma vez que em razão da gravidade de seu estado de saúde, a demora no procedimento podia trazer complicações, e de fato trouxe a pior delas, a morte.

No caso específico, embora o paciente estivesse internado no Hospital Geral, aguardando a cirurgia, através do relato da apelada, bem como dos documentos acostados na inicial, que o Município agiu, no mínimo com negligência no caso.

Observa-se no prontuário do Sr. Marcelo Benedito França, id.39355591, ao relatar a evolução do paciente, tem-se que nos dias 23, 24,25, 26, 29, 30, está registrado que o paciente encontrava-se estável, contrariando o argumento de que por 13 dias a cirurgia não realizou porque o paciente não se encontrava num quadro clínico estável, que após, pelo Pronto socorro fora dito que a cirurgia não aconteceu por ausência de estrutura física.

Oras,
se a realização da cirurgia não foi realizada por ausência de estrutura física, o Município foi negligente por ter demorado 13 (treze) dias para tomar uma providência.

E,
se foi por ausência de estabilidade em seu quadro clínico, tal alegação também cai por terra, já que o prontuário não deixa claro esta condição.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os
direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

Há de garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5 o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não. Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art.
23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/90 e Decreto n. 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde; estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, in litteris:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
(N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, constato que os dois entes públicos agiram de forma desidiosa para com o paciente.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, ser, solidariamente, responsável, pelas despesas da consulta, exames e medicamentos da paciente.

Destarte, não há que falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, havendo solidariedade entre os entes públicos, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com exclusão do cumprimento da obrigação em face do Município.

Rejeito, pois, a preliminar
.

Da prejudicial de cerceamento de defesa
.

O Município também alega a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que, segundo seu entendimento, o julgamento antecipado da lide tolheu seu direito de prova postulado nos autos.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório contêm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue antecipadamente a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do CPC/2015, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

Como explicitado, o dispositivo sob análise autoriza o magistrado, se convencido da possibilidade do julgamento antecipado da lide, no estado em que o processo se encontrar, proferir a sentença, desprezando a dilação probatória.

Dessa feita, inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga, antecipadamente, a lide com base nos elementos até então coligidos.

No caso dos autos, já havia inclusive uma ordem judicial, a qual já havia analisado profundamente a situação e determinado a realização da cirurgia de forma urgente, e, que com total desídia, fora tão logo ignorada.

Assim sendo, não havia necessidade de prova pericial médica, pois a realização da necessidade da cirurgia e a demora em realiza-la está fartamente comprovada nos autos juntados no momento de sua distribuição.

Sendo dispensável a prova, pode o juiz indeferi-la a seu juízo de valos, com fundamento no artigo 355, I, do CPC.

Não há, portanto, que falar em cerceamento de defesa, aliás, ao julgar antecipadamente a lide, o julgador conferiu concretude ao disposto no artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com a Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5o, LXXVIII).

Sendo assim, ausente nos autos qualquer violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, não há falar em cerceamento de defesa.

Assim, afasto a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pelo Apelante.

VOTO (MÉRITO)

Passo a analisar os dois recursos conjuntamente.

Feito este introito, consigno que a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.

Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.

Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

In casu
, a omissão dos Apelantes restou configurada em dois momentos:

A uma,
quando o Município, mesmo sabendo da necessidade urgente de realização de procedimento cirúrgico (fato não contestado),
conforme documento inserido no id. 39355595, que descreveu: RISCO DE MORTE
,
manteve o paciente por 13 (treze) dias internado em UTI, aguardando uma cirurgia, que sabia, segundo o próprio município, não ter estrutura “
física e mecânica”
para tanto, sem tomar qualquer tipo de providências no sentido de transferência para alguma unidade hospitalar capacitada para o procedimento.

A duas
, quando o Hospital Geral,
ciente da urgência, aliado a uma decisão Judicial determinando a realização imediata do procedimento cirúrgico, com ciência no dia 03/06, descumpriu decisão judicial
, a qual determinava prescrição feita pelo médico que atendeu o paciente desde o primeiro momento, indicando cirúrgico com urgência ante o risco de morte, no dia 22/05/2015,
conforme documento inserido no id. 39355595.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

No que tange ao dano (moral), saliento que a indenização por danos morais tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Em relação à alegação de danos morais, cabe esclarecer que, segundo a definição do insigne Wilson Mello da Silva, autor de grandes trabalhos sobre o assunto na literatura jurídica brasileira, danos morais:

"são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição a patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico"
(in O Dano Moral e sua reparação - 2ª ed., Forense - p. 13).

E continua afirmando que:

"
o patrimônio moral decorre dos bens da alma e os danos que dele se originam seriam, singelamente, danos da alma, para usar da expressão do evangelista São Mateus, lembrada por Fischer e reproduzida por Aguiar Dias".

Assim, a conclusão que se chega desses conceitos é que o dano moral é prejuízo resultante da ofensa à integridade psíquica ou à personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.

É fato, portanto, que o poder público foi negligente no cumprimento daquilo que lhe competia, já que deixou de cumprir a determinação emana pelo processo n. 0503367-67.2015.8.11.0001, em trâmite Juizado da Fazenda Pública, e, como consequência, causou danos gerados em sua esfera moral, sobretudo ante aos reflexos negativos da morte de seu filho.

No que tange ao
quantum
reparatório, entendo que este deve ser reduzido, a fim de se adequar aos patamares já fixados por esta Câmara, restando o valor adequado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA.
MORTE DA GENITORA SEM O PROCEDIMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE. PRELIMINARES: 1. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – INOCORRENCIA. 2. DESCUMPRIMENTO NA REGULARIDADE DA FORMA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1.010 DO CPC - REJEITADA. 3. INOBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. PERDA DA CHANCE. DANOS MORAIS MANTIDOS.
INDICES TEMA 810/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – CABIMENTO. LITIGANCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O artigo 183, caput e § 1º do CPC/15 confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início do prazo se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico. A Procuradoria Geral do Estado recebeu o processo em carga em 25/07/2018 (ID Num. 4292049) e a apelação foi protocolada em 07/08/2018 (ID Num. 4292050), portanto atende ao prazo estabelecido. 2. Inexiste óbice ao conhecimento do recurso, por descumprimento à exigência do artigo 1.010 , inciso I, do CPC/2015 quando, embora não venham qualificadas na apelação, as partes estejam devidamente identificadas na petição inicial. 3. Rejeito a arguição de inobservância do princípio da dialeticidade, pois o recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. Não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de saúde, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial. 4. A responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida da paciente, que faleceu sem receber o tratamento adequado, inobstante deferimento via determinação judicial. 5. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte. 6. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 7. Quanto a litigância de má-fé, a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida. 8. Cabe reforma sobre os honorários de sucumbência, uma vez foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, enquanto deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015. (N.U 0050841-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020) Destaquei.

No que concerne à atualização dos valores, destaco que, no tocante à atualização monetária, o Recurso Especial nº. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa geral, período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, sujeitam-se à incidência do IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Por fim, a respeito do último argumento do Estado Apelante, está caracterizada a sucumbência recíproca.

Isso porque, a parte autora pediu em sua inicial a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização pelos danos morais, não tendo a parte autora sua causa de pedir integralmente atendida.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –
CARACTERIZADA a SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 07/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota.
”

(ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Desta forma, deve cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, sendo que o Estado e o Município são isentos de tal encargo por expressa imposição legal e a Requerente terá tal encargo suspenso pelo prazo legal de 5 (cinco) anos, posto que beneficiário de justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para reformar a sentença somente no
quantum
fixado à título de danos morais, que reduzo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo este ser atualizado nos termos do Tema 905 do STJ, bem como para reconhecer a sucumbência recíproca.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos ante a existência de uma preliminar de cerceamento de defesa e por tratar-se de um caso de indenização hospitalar, onde se faz necessária a análise de todas as provas.

Analisarei se realmente o que consta dos autos dispensa outras provas e se houve o requerimento destas provas.

Tenho dúvidas quanto a limitação do pedido. Se é em razão da morte e se a causa da morte ocorreu pela omissão do Pronto-Socorro ou do Hospital Geral Universitário.

EM 31 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O RELATOR PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI), PEDIU VISTA O 2º VOGAL (DES. MÁRIO R. KONO DE OLIVEIRA).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021